Tribunal: CARF
Processo: 10805.722549/2019-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.722549/2019-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.178 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
OLDEMAR MATTIAZZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DISCUSSÃO EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
EM
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campo (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 56/60), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.722549/2019-65
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.178 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722549/2019-65

primeira instância (e-fls. 31/33), proferida em sessão de 02/04/2020, consubstanciada no
Acórdão n.o 16-96.334, da 18.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP (DRJ/SPO), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fl. 3), cujo acórdão não conteve ementa por força do disposto no art.
2.o da Portaria RFB n.o 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Do lançamento fiscal e Da Impugnação ao lançamento
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário em referência, com notificação de lançamento 2015/737913420702662
juntamente com as peças integrativas devidamente lavrado (e-fls. 11/14), foi bem delineado e
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, assim como também o foi a
impugnação, pelo que passo a adotá-lo:

O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento
de fls. 11 a 14, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015
(ano-calendário 2014), apresentando a impugnação de fl. 3.

O lançamento em foco glosou a dedução de pensão alimentícia judicial, no valor
de R$ 107.951,65 (fls. 12 e 13), apurando, ao final, imposto suplementar de
R$ 16.733,37, multa de ofício de R$ 12.550,02 e juros de mora de R$ 7.088,25,
calculados até 30/08/2.019.

Na impugnação apresentada à fls. 3, o contribuinte requer, em síntese, o
restabelecimento da dedução glosada, apresentando, para embasar seu pleito, os
documentos de fls. 5 e 6.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Entendeu-se que a glosa restou correta.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Consta nos autos posterior juntada de informação sobre decisão judicial (e-fls.
163/169).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.178 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722549/2019-65

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo (notificação em 06/10/2020, e-fl. 38, protocolo recursal
em 05/11/2020, e-fl. 50, e despacho de encaminhamento, e-fl. 161), porém não deve ser
conhecido.
Esclareça-se, de início, que foi juntado aos autos informação sobre processo
judicial n.o 5002492-72.2021.4.03.6126 (1.a Vara Federal de Santo André/SP), com pedido para
afastar lançamento fiscal relativo à glosa das despesas com pensão alimentícia no imposto de
renda pessoa física de 2015, ano-calendário 2014.
Vale dizer, o objeto do processo judicial é o mesmo objeto do processo
administrativo fiscal (PAF) em curso.
Necessário, assim, destacar que a existência de ação judicial versando sobre o
mesmo objeto do processo administrativo atrai a incidência da Súmula CARF n.o 1, a qual reza:
Súmula CARF n.o 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Vale dizer, o recurso não deve ser conhecido por força de concomitância entre as
esferas administrativa e judicial. Aliás, este Colegiado já teve a oportunidade de se pronunciar de
igual modo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO DA CAUSA DE
PEDIR. PRECLUSÃO.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
(Acórdão CARF n.o 2202-007.678, de 02 de dezembro de 2020)

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.178 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722549/2019-65

pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
(Acórdão CARF n.o 2202-009.048, de 11 de novembro de 2021)

IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
(Acórdão CARF n.o 2202-009.040, de 11 de novembro de 2021)
Ora, existindo controvérsia já estabelecida no Judiciário que abrange matéria que
se apresenta litigiosa neste julgamento, qualquer decisão de fundo a ser emanada por este
Colegiado restaria ineficaz frente ao entendimento daquele Poder Judiciário, prevalecente nos
termos do inciso XXXV do art. 5.o da Constituição Federal.
De fato, a concomitância traduz-se em fator externo à relação processual
administrativa que impede a eficácia de eventual decisão emanada nesse âmbito, a qual se
configura desnecessária e inútil no que contrariar a decisão de mérito do Poder Judiciário. Em
voto-vista exarado no RE n.o 233.582/RJ (DJe de 16/05/2008), o qual discutiu a
constitucionalidade do parágrafo único do art. 38 da Lei n.o 6.380/80, o Ministro Gilmar Mendes
teceu considerações que também se revelam aplicáveis no particular:

Destarte, a renúncia a essa faculdade de recorrer no âmbito administrativo e a
automática desistência de eventual recurso interposto é decorrência lógica da própria
opção do contribuinte de exercitar a sua defesa em conformidade com os meios que se
afigurem mais favoráveis aos seus interesses.

Tem-se aqui fórmula legislativa que busca afastar a redundância da proteção,
uma vez que, escolhida a ação judicial, a Administração estará integralmente submetida
ao resultado da prestação jurisdicional que lhe for determinada para a composição da
lide.
(...)

Não vislumbro, por isso, qualquer desproporcionalidade na cláusula que declara
a prejudicialidade da tutela administrativa se o contribuinte optar por obter, desde logo,
a proteção judicial devida.
Destarte, muito embora as razões recursais trazidas, o fato é que as decisões
judiciais prolatadas no âmbito judicial deverão ser simplesmente cumpridas pela administração
tributária federal, sendo despicienda eventual manifestação deste Colegiado sobre o tema, bem
como o prosseguimento do exame do presente litígio.
Sendo assim, é caso de não conhecimento do recurso. De mais a mais, será
observada a decisão judicial pela unidade de origem do domicílio fiscal do contribuinte.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a apreciação recursal diante da concomitância entre a
esfera administrativa e judicial provocados pelo próprio sujeito passivo. No mais, serão
observados os termos da decisão judicial pela unidade de origem do domicílio fiscal do
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.178 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722549/2019-65

contribuinte, não havendo prejuízo ao sujeito passivo, pois a decisão judicial será atendida.
Apenas não haverá pronunciamento colegiado de mérito em contencioso administrativo fiscal.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 186
DF CARF MF
Original